Tribunal: TJPA
Processo: 0805249-58.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0805249-58.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARCOS SOARES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INDEFERIMENTO. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO. AUSÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO NO REGIME SEMIABERTO. FALTA DE RESPALDO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu ao apenado, condenado por crime hediondo, o regime semiaberto harmonizado, mediante monitoramento eletrônico, sob fundamento de benefício do trabalho externo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões a serem apreciadas: (i) A competência do Tribunal Pleno para analisar a Nota Técnica que embasa o regime semiaberto harmonizado. (ii) A legalidade da concessão do regime harmonizado ao agravado, condenado por crime hediondo e em estabelecimento sem superlotação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminarmente, a alegada ilegalidade da Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) não foi conhecida, pois compete ao Tribunal Pleno examinar a matéria, conforme art. 32, I e II, do RITJEPA.

4. No mérito, o regime semiaberto harmonizado, ainda que admitido em situações excepcionais, como superlotação carcerária, não é aplicável no caso de condenados por crimes hediondos ou equiparados, nos termos da legislação vigente e da própria Nota Técnica, que exclui explicitamente tais hipóteses.

5. Ausente demonstração de superlotação no estabelecimento prisional de Santarém, sendo este adequado para abrigar internos em regime semiaberto, não se verifica hipótese legal ou administrativa para concessão do regime harmonizado.

6. A decisão agravada, ao conceder regime semiaberto harmonizado ao agravado, configura violação do critério objetivo imposto pela legislação e desrespeito à progressão gradual de regimes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo conhecido em parte e provido.

Tese de julgamento
: “1. O regime semiaberto harmonizado não se aplica a condenados por crimes hediondos, em face de limitação normativa e ausência de respaldo legal. 2. A ausência de superlotação no regime semiaberto inviabiliza a concessão do benefício, devendo o apenado cumprir a pena de forma regular.”

Dispositivos relevantes citado
s: LEP, arts. 117 e 122; CF/1988, arts. 5º, II, e 37; Resolução nº 412/2021 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 56; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0804179-40.2024.8.14.0000, Rel. Rosi Maria Gomes de Farias.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer em parte do recurso e, nesta, em lhe dar provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Sessão presencial da primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e nove dias do mês julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
29
de
julho
de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA (mov. 151.1), que, nos autos do Processo de Execução n.º 1000023-29.2024.8.23.0047,
deferiu o pedido de harmonização do regime semiaberto do apenado
MARCOS SOARES DA SILVA
, mediante monitoramento eletrônico, por tratar-se de preso beneficiado pelo trabalho externo.

Em
razões recursais
, a representante do
Dominus Litis
insurge-se contra a decisão acima destacada, a qual entende ser merecedora de cassação, requerendo,
preliminarmente
, seja reconhecida a ilegalidade da Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF para tratar do regime “semiaberto harmonizado”, uma vez que pretende inovar no ordenamento jurídico, a par da existência da Resolução nº 412/2021 do CNJ já tratando do tema.

Aduz que os presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo já possuem seus direitos devidamente indicados na legislação vigente, como a possibilidade de sair todos os dias do estabelecimento prisional, durante o horário de expediente, retornando somente para dormir, não sendo vislumbrado nenhum prejuízo para seus direitos fundamentais. Ao contrário, a prática da atividade laborativa tem grande impacto na reinserção do executado na sociedade e também contribui diretamente na diminuição da pena restante a cumprir, servindo de estímulo para os apenados.

Esclarece que a

nota técnica, ao criar a hipótese de concessão do monitoramento eletrônico aos presos do regime semiaberto esbarra na proibição inovar no ordenamento jurídico, competência exclusiva do Poder Legislativo, que é a materialização do princípio da legalidade. Isto é, não pode, por exemplo, impor obrigações, penalidades ou benefícios não previstos em lei, sob pena de violação ao art. 5º, II e 37, caput, da Constituição Federal.

Afirma que se essa fosse a vontade do legislador ordinário, o benefício do trabalho externo teria sido incluído na reforma legislativa que incluiu o monitoramento na Lei de Execução Penal, o que não ocorreu até a presente data.

Aduz que
“o Ministério Público entende que a Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF), no que tange às hipóteses de cabimento do regime semiaberto harmonizado, incorreu em flagrante ilegalidade, devendo ser excluída/inaplicada/revogada a sugestão descrita no “item b” do artigo 3º (presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo).”

Entende que
“é consolidado o entendimento de que nota técnica é desprovida de aptidão normativa que cause efeitos concretos, tratando-se, em verdade, de mera interpretação da lei pré-existente para auxiliar o órgão respectivo”
.

No
mérito
, expõe que
“no regime semiaberto de cumprimento de pena, segundo dados mais atualizados recebidos por esta Promotora de Justiça (22 de janeiro de 2024), a capacidade da construção é para receber 365 (trezentos e sessenta e cinco) internos e a efetiva ocupação está em 307 (trezentos e sete), entre pessoas no harmonizado e pessoas dentro da unidade, ou seja, não há qualquer superlotação que indique a necessidade de avaliação de implantação do monitoramento, de forma a enquadrar nos termos da própria Nota Técnica”.

Frisa que
“a nota técnica do Tribunal de Justiça do Estado do Pará não possui força normativa e, como cediço, as hipóteses de concessão do semiaberto harmonizado esbarram no princípio da legalidade, de tal modo que não pode ser aplicada aos presos no regime semiaberto que possuem trabalho externo, por absoluta ausência de previsão legal nesse sentido”
.

Refere que
“já são 56 (cinquenta e seis) acórdãos deste TJPA que firmam o mesmo raciocínio: a ausência de superlotação carcerária do regime semiaberto em Santarém/PA e a condenação por crime hediondo não autorizam a concessão do harmonizado”.

Explicita que conferir a harmonização do regime semiaberto configuraria a progressão
“per saltum”
, proibida no ordenamento jurídico pátrio, vez que a pena deve ser cumprida de forma progressiva, consoante o disposto no artigo 122 da LEP.

Dessa maneira, requer seja reformada a decisão do juízo de 1º grau que concedeu o regime “semiaberto harmonizado” ao apenado, pois não há superlotação na Unidade Prisional dedicada ao regime que o justifique, bem como porque ele fora condenado pela prática de crime hediondo, retomando o cumprimento da pena na forma como estabelecida na lei.

Roga pelo conhecimento e provimento do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(ID 25598265), a defesa do apenado clama pelo
improvimento
do recurso interposto, para manutenção
in totum
da decisão prolatada pelo Juízo
a quo
.

Instado a se manifestar, o
Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória, manteve a decisão agravada
(ID 25598265).

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, pronuncia-se pelo
conhecimento e provimento
do presente agravo.

É o relatório. Sem revisão. Para inclusão em pauta de sessão de julgamento presencial.

VOTO

Cinge-se o pleito do agravante à reforma da decisão que deferiu o regime semiaberto harmonizado, mediante monitoramento eletrônico.

Requer o
dominus litis
,
preliminarmente
, seja reconhecida a ilegalidade da Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF para tratar do regime “semiaberto harmonizado”, uma vez que pretende inovar no ordenamento jurídico, a par da existência da Resolução nº 412/2021 já tratando do tema.

Entretanto, a
pretensão preliminar não comporta sequer conhecimento
, de vez que é competência do Tribunal Pleno que o exame da matéria, consoante regra do art. 32, incisos I e II, do Regimento Interno deste TJE/PA.

Lado outro, de acordo com os precedentes desta Corte de Justiça, a supracitada Nota Técnica
“não afronta a Resolução nº 412/2021 do CNJ, buscando, tão somente, aperfeiçoar a implementação do regime semiaberto harmonizado, tal como feito por diversos entes federativos, inexistindo violação ao sistema progressivo, principalmente quando preenchidos os requisitos exigidos pela Súmula Vinculante n° 56, do C. STF.”
(TJPA – Agravo de Execução Penal nº 0808303-03.2023.8.14.0000 – Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/07/2023).

Preliminar não conhecida.

No que tange ao mérito do agravo, o apenado MARCOS SOARES DA SILVA foi condenado por crime hediondo, categoria que, por sua própria natureza e pelo regime jurídico especial aplicável, impõe restrições ao alcance de benefícios penais.

No ordenamento jurídico pátrio, o cumprimento de pena em prisão domiciliar está delimitado pelo artigo 117 da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/84), que assim dispõe:

"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de setenta anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante."

No caso dos autos, observa-se que o apenado não se encontra em regime aberto, mas semiaberto, e tampouco preenche qualquer dos requisitos previstos no dispositivo mencionado.

Ademais, a aplicação do chamado "regime semiaberto harmonizado" encontra-se embasada em construção jurisprudencial e administrativa, especialmente em situações de superlotação carcerária ou emergenciais, como a Pandemia da COVID-19. Contudo, tal benefício, mesmo nessas hipóteses, não pode se sobrepor às condições objetivas de admissibilidade do benefício, conforme estabelecido na Súmula Vinculante 56 do STF:

"A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS."

No entanto, no presente caso, não há nos autos demonstração de que a concessão do regime harmonizado tenha decorrido da ausência de vagas no regime semiaberto. Ao contrário, o fundamento da decisão agravada repousa em Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF, que permite tal regime em hipóteses específicas.

Cabe sublinhar, todavia, que a mesma Nota Técnica expressamente exclui do benefício apenados condenados por crimes hediondos ou equiparados, envolvidos com organizações criminosas ou praticantes de crimes violentos ou contra a administração pública. Trata-se de limitação normativa que vincula o magistrado no exame do caso concreto.

Dessarte, o regime semiaberto harmonizado concedido ao agravado não encontra respaldo nem na legislação vigente nem nas normas e orientações administrativas aplicáveis, configurando-se como decisão que desrespeita o critério objetivo imposto pelo ordenamento jurídico.

A hediondez do crime praticado pelo apenado é óbice intransponível à concessão do benefício, devendo, portanto, ser revogada a decisão agravada.

Nessa linha de intelecção:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE HARMONIZAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM FAVOR DE APENADO BENEFICIADO PELO TRABALHO EXTERNO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DE NOTA TÉCNICA ELABORADA PELO GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO DO TJE/PA – REJEIÇÃO - APERFEIÇOAMENTO DA MATÉRIA EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E À NATUREZA RESSOCIALIZADORA DA SANÇÃO – PLEITO DE RETOMADA DO CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO – PROCEDÊNCIA – AGRAVADO QUE CUMPRE PENA POR CRIME HEDIONDO. NÃO DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE VAGAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – R ECURSO PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0814339-27.2024.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/10/2024).”

“EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO MINISTERIAL PARA REVOGAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM QUE CONCEDEU REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – A CONDENADO POR CRIME HEDIONDO.
PROVIMENTO
.

Dos autos se constata que o apenado cumpre pena em regime semiaberto, sendo condenado a cumprir pena de 14 anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, e não preenche nenhum dos requisitos dispostos no artigo 177 da LEP.

Ademais, a Resolução nº 412/2021, do CNJ, determina, em seu art. 3º, § 3º, que tal modelo de cumprimento de pena há que ser adotado como meio de controle de vagas em estabelecimentos penais que estejam acima de sua capacidade máxima, não sendo este o caso do regime semiaberto na Comarca de Santarém, e a Norma Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF, apesar de estender o benefício para os presos em regime semiaberto beneficiados por trabalho externo é clara ao determinar que não terão direito ao benefício os condenados por crime hediondo ou a ele comparado, caso dos autos, devendo o apenado retornar ao regime de cumprimento anterior.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0804179-40.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/07/2024)”

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE CONCEDEU PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE REQUISITOS ENSEJADORES DO BENEFÍCIO – CRIME HEDIONDO. In casu, não cabe a aplicação do regime semiaberto harmonizado, uma vez que Recorrido responde por crime hediondo, o que afasta a possibilidade de manutenção da decisão agravada. Ausência de preenchimento do critério objetivo para o deferimento do regime semiaberto harmonizado. Condenação por crime hediondo – art. 33, caput, do CP. Decisão reformada para revogar o benefício. Recurso provido. Unânime. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0809558-93.2023.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/10/2023).”

Ante o exposto, acompanhando em parte o parecer ministerial,
conheço em parte do recurso e

lhe dou provimento
, determinando o retorno do apenado ao cumprimento de sua pena em regime semiaberto nos termos da Lei de Execução Penal, afastando-se a concessão do regime harmonizado.

É o voto.

Belém/PA, 29 de julho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/07/2025